Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003198-16.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003198-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A
AGRAVADO: MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada no 1002407-21.2021.8.11.0041
8a Vara Cível de Cuiabá
Agravo interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada que lhe move MORENO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA. e WLADIMYR DIAS MORENO, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida restabeleça a linha telefônica na modalidade contratada pela parte autora com 10 canais dos números (65) 3046-8850 e 3046-8899, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento e atribuiu para cumprimento o prazo de 24 horas.
Informa que a decisão é tirada de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em 21/01/2021 em que os agravados sustentam ter firmado com a requerida contrato de telefonia móvel de duas linhas e 10 canais que não foram instaladas e incorreram em prejuízos na ordem de R$10.000,00.
Informa que em tratativas com os agravados não efetuou a instalação das linhas, porquanto estavam em reforma e, desse modo, aguardaram até dezembro de 2020 para finalizar as negociações.
Assevera que, mesmo prorrogando a validade da proposta, os agravados não finalizaram a obra e, assim, procederam o cancelamento da solicitação de instalação das linhas solicitadas.
Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão ao argumento de que a celebração do contrato não foi finalizada por culpa da parte autora.
Assevera que os agravados juntaram proposta comercial apresentada em março de 2020 e não contrato, bem assim que não efetuou a instalação das linhas telefônicas por culpa exclusiva dos agravados.
Assevera que já cedeu as linhas a terceiro de boa fé e, dessa forma, pugna pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para seja reformada a decisão para suspender o cumprimento da obrigação ou, alternativamente, pugna pela conversão da obrigação em perdas e danos.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja suspensa a decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela postulada pela parte autora, ora agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator